Tribunal: STF
Processo: RE 85181
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXISTÊNCIA, NO CASO,
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL. PARA O NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASTA QUE ESTE NÃO SEJA
CABIVEL QUANTO A UM DOS DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES CADA UM DE
PERSI PARA A SUSTENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.